Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719225-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA TAYNA MENDES SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAMELLA TAYNA MENDES SEABRA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0714274-50.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza, inclusive declaração de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a agravante (no prazo de 05 dias) para que junte aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador